Tribunal: TCU
Processo: 026.858/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1818/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão a seguir relacionados, por força da cessação dos respectivos efeitos financeiros, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 026.858/2022-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Brendha Alves Lopes (XXX.158.581-XX); Cleber Rodrigo Mariano (XXX.874.298-XX); Ivone Carolina da Silva (XXX.039.351-XX); Jorge Henrique Faria Miguel (XXX.895.121-XX); Juliana Dias Florencio (XXX.610.851-XX); Kleyton Carlos Rodrigues da Silva (XXX.518.651-XX); Marcos Nicacio Moreira Fernandes (XXX.529.761-XX); Marisziane Leite Miranda (XXX.204.131-XX); Rodrigo Lucas Furtado Tinoco (XXX.903.011-XX); Simone Dayara da Silva (XXX.030.721-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.